Tribunal: STJ
Processo: 0499487-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061647 - PE(2025/0499487-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DE SANTANA
ADVOGADO
: RIVAN RIBEIRO DA SILVA - PE049225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA
HABEAS CORPUS
N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado a 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do delito previsto no
da
art. 14
Lei no 10.826/03.
3. A defesa sustenta que a decisão agravada perpetua manifesta ilegalidade ao manter o
óbice formal diante da negativa de aplicação de lei penal mais benéfica vigente à época
do fato e da usurpação, pelo magistrado, de competência privativa do Ministério Público
para aferir requisitos subjetivos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
4. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do pleito a
julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o agravo regimental,
concedendo a ordem pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação do óbice da Súmula n. 691, STF, diante da alegação de negativa de aplicação
de lei penal mais benéfica e usurpação de competência do Ministério Público para aferir
requisitos do ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
impetrado contra
habeas corpus
decisão de relator que indefere liminar em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
Documento eletrônico VDA54992864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 54d4524c-4779-49ee-b5d0-4b3e40d23ddf

7. Não se constatou, de plano, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada,
que indeferiu liminarmente o
com base na Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
8. O mero indeferimento de liminar pela origem não caracteriza constrangimento ilegal
manifesto.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
ou seu recurso ordinário não são instrumentos próprios para análise de teses que
corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.
10. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere liminar em
requerido a tribunal superior, salvo em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. O mero indeferimento de liminar pela origem não caracteriza constrangimento ilegal
manifesto.
3. O
ou seu recurso ordinário não são instrumentos próprios para análise
habeas corpus
de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I, " ";
CF/1988, art. 105,
c Lei no 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2023;
817.562/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
812.438/SP,
29.06.2023; STJ, HC
Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
704.718/SP,
23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
811.106/SP,
Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta
819.078/SP,
Turma, DJe 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 54d4524c-4779-49ee-b5d0-4b3e40d23ddf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061647 - PE(2025/0499487-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DE SANTANA
ADVOGADO
: RIVAN RIBEIRO DA SILVA - PE049225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA
HABEAS CORPUS
N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado a 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do delito previsto no
da
art. 14
Lei no 10.826/03.
3. A defesa sustenta que a decisão agravada perpetua manifesta ilegalidade ao manter o
óbice formal diante da negativa de aplicação de lei penal mais benéfica vigente à época
do fato e da usurpação, pelo magistrado, de competência privativa do Ministério Público
para aferir requisitos subjetivos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
4. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do pleito a
julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o agravo regimental,
concedendo a ordem pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54608850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 2272bcfc-1a2b-4fc8-83fe-49857ac74248

5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação do óbice da Súmula n. 691, STF, diante da alegação de negativa de aplicação
de lei penal mais benéfica e usurpação de competência do Ministério Público para aferir
requisitos do ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
impetrado contra
habeas corpus
decisão de relator que indefere liminar em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. Não se constatou, de plano, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada,
que indeferiu liminarmente o
com base na Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
8. O mero indeferimento de liminar pela origem não caracteriza constrangimento ilegal
manifesto.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
ou seu recurso ordinário não são instrumentos próprios para análise de teses que
corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.
10. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere liminar em
requerido a tribunal superior, salvo em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. O mero indeferimento de liminar pela origem não caracteriza constrangimento ilegal
manifesto.
3. O
ou seu recurso ordinário não são instrumentos próprios para análise
habeas corpus
de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I, " ";
CF/1988, art. 105,
c Lei no 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC
Documento eletrônico VDA54608850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 2272bcfc-1a2b-4fc8-83fe-49857ac74248

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2023;
817.562/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
812.438/SP,
29.06.2023; STJ, HC
Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
704.718/SP,
23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
811.106/SP,
Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta
819.078/SP,
Turma, DJe 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO BATISTA DE
SANTANA contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus,
Consta dos autos que o agravante foi condenado a 2 (dois) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40
(quarenta) dias-multa, pela prática do delito capitulado no
da
art. 14
Lei n. 10.826/03.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que "a decisão agravada
perpetua manifesta ilegalidade ao manter o óbice formal diante de uma teratologia
jurídica: a negativa de aplicação de lei penal mais benéfica vigente à época do fato e a
usurpação, pelo magistrado, de competência privativa do Ministério Público para aferir
" (fl. 128).
requisitos subjetivos do ANPP
Aduz que o caso amolda-se às hipóteses de superação da Súmula n. 691, dada
a afronta direta à jurisprudência vinculante do STF.
Afirma a ocorrência de afronta ao princípio constitucional da retroatividade da
lei penal mais benéfica.
Alega que "A combinação da negativa de retroatividade da lex mitior com a
supressão do procedimento legal do ANPP, mediante usurpação de competência,
" (fl. 131).
caracteriza a flagrante ilegalidade e a teratologia que impõem, [...]
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental. concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 126.
Por manter a decisão ora agravada , submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54608850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 2272bcfc-1a2b-4fc8-83fe-49857ac74248

Consta dos autos que o agravante teve o seu pedido de liminar indeferido por
Desembargador no Tribunal de origem.
Aqui, a defesa se insurgiu em face de decisão da Presidência deste STJ que
indeferiu liminarmente o
, com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
Ora, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, porém, nos
limites em que apresentados a esta Corte Superior, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento
heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada
(Súmula n. 691, STF):
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
corpus

Conforme já esclarecido na decisão agravada, a matéria não havia sido
apreciada na Corte de origem no seu mérito e, ademais, não se constatou, de plano, a
flagrante ilegalidade a ensejar superação da Súmula n. 691, STF.
Por fim, acrescente-se que o mero indeferimento de liminar pela origem não
se mostra teratológico.
A propósito:
[...] De acordo com o explicitado na Constituição Federal
(art. 105, I, " "), não compete a este Superior Tribunal conhecer de
c
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por
habeas corpus
desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de
segundo grau. Na decisão agravada foi apontado o óbice contido no
enunciado da Súmula n. 691 do STF, orientação que tem sido observada
por esta Corte nos casos que aqui aportam, originados pelo
indeferimento de liminar na origem. Apenas em casos excepcionais,
quando o constrangimento ilegal é manifesto, o rigor da Súmula
n. 691 do STF é mitigado, o que não se verifica na hipótese (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
845.085/SP,
de
.
2/10/2023)

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
817.562/RS,
30/6/2023;
Documento eletrônico VDA54608850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 2272bcfc-1a2b-4fc8-83fe-49857ac74248

AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
812.438/SP,
29/6/2023;
HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no
704.718/SP,
23/5/2023;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por derradeiro, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: 2272bcfc-1a2b-4fc8-83fe-49857ac74248

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.647 / PE
Número Registro: 2025/0499487-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000564320218170650 00330194120258179000 330194120258179000 564320218170650
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RIVAN RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: RIVAN RIBEIRO DA SILVA - PE049225
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JOAO BATISTA DE SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO BATISTA DE SANTANA
ADVOGADO : RIVAN RIBEIRO DA SILVA - PE049225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA54950034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:00
Código de Controle do Documento: aec8521d-05b6-4afe-8c78-29a90e916b64

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:00
Código de Controle do Documento: aec8521d-05b6-4afe-8c78-29a90e916b64